Tribunal: TJSP
Processo: 2109049-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU ANTIGO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA RÉ NO POLO PASSIVO – CONTRATO NA JUCESP QUE COMPROVA O AGRAVADO COMO ACIONISTA
I - A intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso de um sujeito, que originalmente não fazia parte da relação processual, na lide que já estava em andamento, prevista nos artigos 119 a 138 do CPC;
II - Cabível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU ANTIGO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA RÉ NO POLO PASSIVO – CONTRATO NA JUCESP QUE COMPROVA O AGRAVADO COMO ACIONISTA
I - A intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso de um sujeito, que originalmente não fazia parte da relação processual, na lide que já estava em andamento, prevista nos artigos 119 a 138 do CPC;
II - Cabível a manutenção do agravado Rafael no polo passivo da demanda, até porque ainda que tenha vendido sua participação no posto não houve regularização formal na JUCESP, o que, de fato, inviabiliza a exata configuração societária atual do Posto. Decisão agravada mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109049-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, são agravados AUTO POSTO
RALLI EIRELI, JADIR EUGÊNIO e IONE SPERANDIO EUGENIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109049-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30562
2
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
AGRAVADOS: AUTO POSTO RALLI EIRELI, JADIR EUGÊNIO, IONE
SPERANDIO EUGÊNIO E RAFAEL EUGÊNIO
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. BIANCA RUFFOLO
CHOJNIAK
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
INCLUIU
ANTIGO
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA RÉ NO POLO PASSIVO
CONTRATO NA JUCESP QUE COMPROVA O
AGRAVADO COMO ACIONISTA
I - A intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso de
um sujeito, que originalmente não fazia parte da relação
processual, na lide que já estava em andamento, prevista nos
artigos 119 a 138 do CPC;
II - Cabível a manutenção do agravado Rafael no polo
passivo da demanda, até porque ainda que tenha vendido
sua participação no posto não houve regularização formal na
JUCESP, o que, de fato, inviabiliza a exata configuração
societária atual do Posto. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento,
contra a r. decisão que determinou a inclusão de Rafael Eugênio, no polo passivo
da demanda, como terceiro interessado, apesar de não fazer parte da lide.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, que não obstante Rafael Eugênio
não ser parte na lide, Rafael aduziu ser o antigo representante legal da
empresa ré agravada, conforme documentos acostados a fls. 59/60, indeferindo
o “desentranhamento” da contestação.
Sustenta o agravante que a inclusão de terceiro “depende da
demonstração de que há interesse jurídico para que a sentença seja julgada
procedente em face daquele que o terceiro presta assistência, visto que a decisão
poderá ter consequências ao terceiro”. Assevera que não requereu a inclusão do
referido terceiro, pugnando pela reforma da r. decisão agravada. Pede a atribuição
de efeito suspensivo até o julgamento deste recurso.
Da análise singela das peças carreadas ao agravo, NÃO há
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso fosse mantido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109049-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30562
3
efeito da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I).
DENEGADO o efeito pretendido.
Da análise do documento apresentando a fls. 59/60 (Jucesp), do
autos de origem, temerária, neste momento, a exclusão do terceiro interessado. Há
necessidade de maior análise para se verificar os pedidos do agravante, até porque
referida questão envolve o mérito.
Em contraminuta, somente o agravado Rafael Eugênio se
manifestou requerendo a manutenção da r. decisão agravada uma vez que possui
interesse na solução da lide. Sustenta ter vendido sua participação no Auto Posto
Ralli Eireli (ora agravado), alegando que na ação de origem deve ser incluído
também o real acionista do Posto Sr. Leandro.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que determinou a inclusão
de Rafael Eugênio, no polo passivo da demanda, como terceiro interessado, apesar
de não fazer parte da lide.
O agravante alega que a legislação não permite a intervenção de
terceiros por mera vontade, “mas determina que se comprove a existência de que a
prolação de sentença na demanda ocasionará interferência na esfera jurídica do
terceiro” (fls. 08 item 15).
Com efeito, a intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso
de um sujeito, que originalmente não fazia parte da relação processual, na lide que
já estava em andamento, prevista nos artigos 119 a 138 do Código de Processo
Civil.
Pois bem.
O agravado Rafael, em sua peça de defesa, sustenta que a venda de
suas ações para Leandro Nepomuceno de Santana ocorreu em 18.07.2018 e
referida venda fora comunicada ao agravante, todavia, o agravante apenas inseriu
na lide antigos proprietários, quais sejam: Jadir Eugênio e sua esposa Ione
Sperandio Eugenio, sem qualquer menção tanto ao antigo proprietário ora
agravado Rafael ou ainda ao novo proprietário Leandro.
Cabível a manutenção do agravado Rafael no polo passivo da
demanda, até porque ainda que tenha vendido sua participação no posto não houve
regularização formal na JUCESP, o que, de fato, inviabiliza a exata configuração
societária atual do Posto.
Logo, mantenho a r. decisão agravada para que se permaneça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109049-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30562
4
polo passivo o agravado Rafael Eugênio, não se vislumbrando para o autor
agravante prejuízo ou risco de dano, até porque o intuito é o esclarecimento
quanto ao real devedor do agravante e consequente pagamento do débito pelo(s)
real(is) proprietário(s), o que será objeto de mérito da ação de origem.
Desta forma, à míngua de argumentos que pudessem afastar a bem
proferida decisão, a qual fica mantida em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora